Tribunal: TJDFT
Processo: 0737573-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO BENEFICENTE. INTERNAÇÃO DE IDOSO. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. COISA JULGADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença que determinou à instituição beneficente que se abstivesse de cobrar valores da família de pessoa idosa internada.
2. A decisão embargada manteve o entendimento de que o custeio da internação compete exclusivamente ao ente público, conforme sentença transitada em julgado.
3. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de definição sobre quem deve arcar com o pagamento decorrente do contrato previsto no art. 35, § 2o, da Lei 10.741/2003, especialmente sobre a utilização de percentual do benefício previdenciário da idosa.
4. Requer integração do julgado e concessão de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar pedido referente à forma de custeio da internação da idosa, notadamente quanto à utilização de percentual do benefício previdenciário previsto no art. 35, § 2o, do Estatuto do Idoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
7. A decisão embargada apreciou integralmente as questões necessárias ao julgamento, concluindo que o título executivo judicial atribui exclusivamente ao ente público o custeio da internação, vedada a cobrança à assistida ou à família.
8. A alegação de omissão visa rediscutir matéria já decidida, hipótese incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
9. Eventuais diferenças entre o valor repassado pelo ente público e o custo da internação devem ser objeto de ação própria, com garantia de contraditório e ampla defesa.
10. A instituição beneficente, como terceira responsável pela execução fática da sentença, deve cumprir o título judicial, ainda que não tenha participado da fase de conhecimento.
11. O magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações das partes de forma individualizada, bastando fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.
12. Inexistente omissão, a pretensão da embargante configura inconformismo, não sendo cabível a atribuição de efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A inexistência de omissão afasta a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do julgado. 2. A responsabilidade pelo custeio da internação da idosa é exclusiva do ente público, sendo indevida qualquer cobrança à assistida ou a seus familiares”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI; CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 98, 139, IV, 507, 508, 995, 1.022 e 1.019; Lei 10.741/2003, art. 35, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.